Tribunal: TJDFT
Processo: 0733577-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DE TELHADO. AUTORA NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DO PREPARO. PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem mérito em razão do não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação.

2. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.

3. Desse modo, para interpor recurso inominado o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".

4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.

5. No caso em questão a autora nem recolheu as custas e o preparo e nem requereu a gratuidade de justiça.

6. Logo, diante da ausência de recolhimento das custas e do preparo e sem comprovação da hipossuficiência, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A extinção sem mérito não impede o ajuizamento de outra ação.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.